Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO E HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. LIBERDADE PROVISÓRIA CABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput, do Código Penal e no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/1997, cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência para a garantia da ordem pública.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Trata-se de medida excepcional, que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).
3. Embora possível a decretação da prisão preventiva na hipótese dos delitos imputados ao paciente, tendo em vista a sua gravidade, mostra-se suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão, sobretudo pelas condições pessoais favoráveis e pela colaboração com as autoridades.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.